Tribunal: TJSP
Processo: 2215459-92.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão recorrida que procedeu à ordem de transferência dos valores e deferiu a indisponibilidade de bens através da CNIB -Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. Decisão nula, por ausência de fundamentação. Questão que deve ser reanalisada na origem. RECURSO PROVIDO." (v. 38144)